Tribunal: TJMT
Processo: 1009566-71.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009566-71.2017.8.11.0003
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDO: ROSILDA DOS SANTOS DE CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 51960476) interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32846467):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VALOR DA CONDENAÇÃO. AFERIÇÃO A PARTIR DA TABELA CONSTANTE DA LEI 11.945/09. LESÃO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. VALOR CORRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MANUTENÇÃO PELO ÍNDICE DO INPC. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO DO REsp 1483620/SC. SÚMULA 580 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O índice do INPC/IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços.
2. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.” (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).
3. “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação” (Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010)
4. Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob pena de aviltamento da advocacia.
5. Sentença reformada.
6. Recurso parcialmente provido.”. (N.U 1009566-71.2017.8.11.0003, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE BARBOSA FARIAS, Julgado em 18/02/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, manteve a sentença proferida na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.417,50 (mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.800,00 ( mil e oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.
O Recorrente alega violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (id 54343988).
Contrarrazões no id 57378486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, a qual, no caso concreto, foi de R$ 1.417,50 ( mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV